Tribunal: TJDFT
Processo: 0709490-52.2018.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709490-52.2018.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA APARECIDA DE ARAUJO CIRQUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de requerimento de prosseguimento do feito formulado nos termos do art. 1.037, § 9o, do Código de Processo Civil, por Maria Aparecida de Araújo Cirqueira (ID n. 12619951). O processo está suspenso por força da decisão proferida em 19 de outubro de 2017, pelo Ministro Alexandre de Moraes, no RE n. 905.357/RR. O Ministro determinou a suspensão nacional de causas que girem em torno do tema inviabilidade orçamentária e financeira do Estado e desrespeito à responsabilidade fiscal (ID n. 12201612). A requerente alega distinção entre a questão a ser decidida neste processo e aquela a ser julgada no extraordinário afetado. Argumenta que enquanto o tema do RE n. 905.357/RR é revisão geral de remuneração sem previsão na Lei Orçamentária, a hipótese dos autos envolve reajuste com previsão na Lei Orçamentária bem como os efeitos da redução da carga horária dos Técnicos de Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, em razão das alterações trazidas pela Lei Distrital n. 5.174/2013. O Distrito Federal manifestou-se pela permanência do sobrestamento (ID n. 13666040). É o relatório. A decisão de suspensão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes abarca o presente feito. Uma das finalidades da ação proposta pela requerente é obter reajustes decorrentes da extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA). A defesa do Distrito Federal é no sentido de que o reajuste foi concedido em desrespeito à Lei de Responsabilidade Fiscal e que não há previsão orçamentária. A decisão do Ministro Alexandre de Moraes levou em conta justamente a situação narrada pelo Distrito Federal. Conforme mencionei na decisão de suspensão, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a controvérsia relativa à existência de direito subjetivo à revisão geral da remuneração dos servidores públicos, sem dotação orçamentária, possui repercussão geral: “Ementa: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTADO DE RORAIMA. SERVIDORES PÚBLICOS. REVISÃO GERAL ANUAL. ÍNDICE DE 5%. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LEI ESTADUAL 339/02). AUSÊNCIA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CORRESPONDENTE NA LEI ORÇAMENTÁRIA DO RESPECTIVO ANO. EXISTÊNCIA OU NÃO DE DIREITO SUBJETIVO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. 1. Possui repercussão geral a controvérsia relativa à existência ou não de direito subjetivo a revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano. 2. Repercussão geral reconhecida.” (RE 905357 RG, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 29/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 26-11-2015 PUBLIC 27-11-2015). O Distrito Federal suscitou incidente de resolução de demandas repetitivas perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ao verificar o ajuizamento de ações de servidores públicos exigindo reajustes que, embora previstos em lei, não estavam previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). A Câmara de Uniformização inadmitiu o incidente, por considerar que a questão será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 905.357/RR, com repercussão geral reconhecida: “PROCESSO CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL NO STF. I - É incabível o IRDR quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua competência, tiver afetado recurso em repercussão geral para definição de tese sobre a questão de direito, objeto do incidente (Repercussão Geral reconhecida no RE n. 905.357-Roraima). II - Incidente de resolução de demandas repetitivas não admitido.” (Acórdão n.1045712, 20170020112088IDR, Relator: VERA ANDRIGHI Câmara de Uniformização, Data de Julgamento: 14/08/2017, Publicado no DJE: 15/09/2017. Pág.: 552-555). O Distrito Federal requereu a participação como “amicus curiae” no RE n. 905.357/RR, em razão da inadmissão do incidente de resolução de demandas repetitivas. O Ministro Alexandre de Moraes, concordando com as razões expostas pelo Distrito Federal, determinou, em 19 de outubro de 2017, a suspensão nacional das causas que girem em torno do tema inviabilidade orçamentária e financeira do Estado e desrespeito à responsabilidade fiscal (art. 169, § 1o, da CF): “O Plenário Virtual do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional veiculada no presente recurso extraordinário em acórdão assim ementado: Ementa: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTADO DE RORAIMA. SERVIDORES PÚBLICOS. REVISÃO GERAL ANUAL. ÍNDICE DE 5%. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LEI ESTADUAL 339/02). AUSÊNCIA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CORRESPONDENTE NA LEI ORÇAMENTÁRIA DO RESPECTIVO ANO. EXISTÊNCIA OU NÃO DE DIREITO SUBJETIVO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. 1. Possui repercussão geral a controvérsia relativa à existência ou não de direito subjetivo a revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano. 2. Repercussão geral reconhecida. (RE 905357 RG, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 29/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe 27-11-2015 ) No julgamento de Questão de Ordem suscitada no âmbito do RE 576.155, o ilustre Relator, Min. RICARDO LEWANDOWSKI, aduziu que “o julgamento do feito paradigma por esta Suprema Corte, antes dos demais, constitui, inclusive, uma exigência de natureza lógica, eis que a apreciação destes depende da solução dada àquele”. O Plenário, então, acolheu a proposição de S. Exa. no sentido de ser legítima a suspensão dos demais casos que envolvam matéria idêntica. Assim, definiu-se que pode o Tribunal, por meio de seu Relator, sobrestar todas as demais causas com questão idêntica, com base no art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (Protocolado ou distribuído recurso cuja questão for suscetível de reproduzir-se em múltiplos feitos, a Presidência do Tribunal ou o(a) Relator(a), de ofício ou a requerimento da parte interessada, comunicará o fato aos tribunais ou turmas de juizado especial, a fim de que observem o disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil, podendo pedir-lhes informações, que deverão ser prestadas em 5 (cinco) dias, e sobrestar todas as demais causas com questão idêntica) (grifei). Eis a ementa desse precedente: EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM. PREJUDICIALIDADE CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA. MINISTÉRIO PÚBLICO. TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL - TARE. LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. AFRONTA AO ART. 129, III, DA CF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PREJUDICIALIDADE CONSTITUCIONAL VERIFICADA. I - A prejudicial suscitada consubstancia-se em uma prioridade lógica necessária para a solução de casos que versam sobre a mesma questão. II - Precedente do STF. III - Questão resolvida, com a determinação de sobrestamento das causas relativas ao Termo de Acordo de Regime Especial que estiverem em curso no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios até o deslinde da matéria pelo Plenário da Suprema Corte. IV - O Plenário decidiu também que, a partir desse julgamento, os sobrestamentos poderão ser determinados pelo Relator, monocraticamente, com base no art. 328 do RISTF. (RE 576155 QO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 11/06/2008, DJe de 12/9/2008) Em 26/8/2010, o Min. Dias Toffoli proferiu decisão no RE 591797 determinando o sobrestamento ora em análise, excluindo apenas as ações em fase instrutória e de execução. A medida mostra-se impositiva neste caso diante dos fatos apresentados pelo Distrito Federal, admitido como amicus curiae: O Distrito Federal enfrenta caso semelhante, já que foram concedidos aumentos (reajustes) a servidores, por meio de inúmeras leis, sem a correspondente previsão orçamentária na LOA (Lei de Orçamento Anual), tornando, assim, inviável a implementação dos referidos reajustes sem ferir a Constituição Federal, bem como sem levar o Estado à ruína financeira/econômica, haja vista a inexistência de recursos suficientes para fazer frente ao pagamento desses reajustes irregularmente concedidos. Nada obstante, de forma recorrente o Distrito Federal por meio de decisões do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e das Turmas Recursais do Juizado Especial da Fazenda Pública tem sido condenado a implementar os referidos reajustes de forma ilegal e inconstitucional, o que não é possível sem que o Estado entre em Estado de completa falência financeira e sem que os gestores descumpram regras mestras de responsabilidade fiscal e cometam inclusive crimes de responsabilidade. (...) Em razão dessa circunstância de total crise econômico/financeira, o Distrito Federal ajuizou perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), de no 2017.00.2.011208-8, com o fim de solucionar a questão de forma isonômica, bem como a fim de evitar a proliferação em massa dessas demandas. Nada obstante, em decisão recente, o TJDFT entendeu como incabível o IRDR, em razão do obstáculo processual do art. 976, §4o do CPC que dispõe: § 4o É incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva. (...) Assim, diante da negativa de processamento do IRDR, em razão do reconhecimento de que o caso tratado se adequa à repercussão geral debatida nos presentes autos, RE 905.357, o Distrito Federal tem hoje o difícil cenário a enfrentar: (i) Ausência de um instrumento pacificador e uniformizador das inúmeras demandas individuais ajuizadas pelos servidores postulando o implemento dos reajustes concedidos ao alvedrio da lei e da Constituição no âmbito do TJDFT; (ii) Violação à isonomia entre servidores, já que apenas alguns obtém medidas favoráveis à implementação dos reajustes; (iii) Inviabilidade orçamentária e financeira do Estado e desrespeito à responsabilidade fiscal preconizada pelo art. 169, §1o da Constituição Federal. Ante o exposto, com fundamento no art. 328 do RISTF, determino a SUSPENSÃO NACIONAL de todas a causas que apresentem questão idêntica à que será resolvida no presente caso. As demandas em fase instrutória podem prosseguir até a conclusão para sentença. Fica autorizada a resolução dos processos, desde que sem exame do mérito. Oficie-se aos Presidentes de todos os Tribunais do país, com cópia deste espacho e do acórdão do Supremo Tribunal Federal em que se reconheceu a repercussão geral. A comunicação aos juízos de 1o grau e às turmas recursais de juizados deverá ser feita pelo Tribunal de 2a instância com os quais mantenham vinculação administrativa. Publique-se. Brasília, 19 de outubro de 2017. Ministro ALEXANDRE DE MORAES Relator” O Ministro Alexandre de Moraes levou em conta justamente o problema enfrentado pelo Distrito Federal, no qual inúmeras leis concederam reajustes a servidores sem previsão orçamentária: “O Distrito Federal enfrenta caso semelhante, já que foram concedidos aumentos (reajustes) a servidores, por meio de inúmeras leis, sem a correspondente previsão orçamentária na LOA (Lei de Orçamento Anual), tornando, assim, inviável a implementação dos referidos reajustes sem ferir a Constituição Federal, bem como sem levar o Estado à ruína financeira/econômica [...]” O Ministro, em outro trecho, registrou expressamente que a suspensão envolvia demandas ajuizadas no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Um dos motivos para a suspensão foi o fato de a Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não ter admitido o IRDR n. 2017.00.2.011208-8: “[...] o Distrito Federal tem hoje o difícil cenário a enfrentar: (i) Ausência de um instrumento pacificador e uniformizador das inúmeras demandas individuais ajuizadas pelos servidores postulando o implemento dos reajustes concedidos ao alvedrio da lei e da Constituição no âmbito do TJDFT; (ii) Violação à isonomia entre servidores, já que apenas alguns obtém medidas favoráveis à implementação dos reajustes; (iii) Inviabilidade orçamentária e financeira do Estado e desrespeito à responsabilidade fiscal preconizada pelo art. 169, §1o da Constituição Federal.” Ante o exposto, mantenho a decisão de suspensão do processo até o julgamento final a ser proferido pelo Supremo Tribunal Federal. As partes ficam desde já intimadas a promover o andamento do feito após a apreciação da matéria (trânsito em julgado do RE n. 905.357/RR). Intimem-se. Brasília, 22 de janeiro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator